Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, VI, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, com isso, indeferiu o pedido suspensão da penhora sobre o faturamento da agravante, ora embargante.

O embargante aponta omissão no
aresto

em relação à “
análise dos fundamentos suscitados
[...]
que demonstram a nulidade contida na decisão de primeiro grau”
.

Alega que a decisão de 1o Grau é nula por fundamentação deficitária quanto às
“circunstâncias fáticas e jurídicas”
e que esta Câmara não analisou a referida nulidade, mas sim “
apresentou as circunstâncias fáticas e os fundamentos que subsidiariam a medida”
.

Requer seja acolhidos os Embargos de Declaração para “
aclarar a omissão contida no Acórdão embargado, com apreciação dos fundamentos que indicam a nulidade da decisão de 1o grau e, consequentemente, a presença do requisito fumus boni iuris, concedendo-se o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em tela
.”

Por fim, manifesta o propósito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão embargado ocorreu em omissão quanto à análise da nulidade da decisão de primeiro grau e que tal fato violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a decisão de segundo grau teria suprimido instância ao justificar a medida constritiva.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, especialmente a análise da legalidade da penhora sobre faturamento e dos requisitos necessários à medida constritiva, com base nos elementos probatórios constantes nos autos.

Ademais, sobre a alegação de supressão de instância, o aresto não substitui a fundamentação da instância inferior, mas apenas reafirma os elementos necessários para o deferimento da penhora, sendo tal análise compatível com a competência recursal deste Tribunal.

Posto isso, é claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, e a intenção de rediscutir o mérito. Porém não é essa finalidade desta via.

Importante ressaltar que, para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”
. (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024